Tribunal: TJES
Processo: 5013488-98.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013488-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO BATISTA CABRAL DE FREITAS

COATOR: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SÃO MATEUS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013488-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO BATISTA CABRAL DE FREITAS

COATOR: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SÃO MATEUS
Advogado do(a) PACIENTE: ENOCK ROSA PAULINO FILHO - ES40452

ACÓRDÃO

ABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REGIME SEMIABERTO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o réu esteve preso durante as duas fases do procedimento especial do Júri, sendo incoerente mantê-lo no regime semiaberto, bem como, pelo temor que a figura do paciente representa para família da vítima e para as testemunhas. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013488-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO BATISTA CABRAL DE FREITAS

COATOR: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SÃO MATEUS
Advogado do(a) PACIENTE: ENOCK ROSA PAULINO FILHO - ES40452

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
TIAGO BATISTA CABRAL DE FREITAS
, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, sendo posteriormente condenado pelo Tribunal do júri, cuja sentença restou anulada quando do julgamento do recurso de apelação, por meio do Acórdão proferido por esse Colendo Tribunal de Justiça.

Sustenta o impetrante que, embora o Juízo da Execução Penal tenha arquivado o processo de execução, referente à condenação inicialmente imposta na sobredita ação penal, pelos motivos anteriormente expostos, ainda assim, manteve a prisão preventiva do paciente, que cumpria a pena no regime semiaberto.

Alega, ainda, excesso de prazo na segregação cautelar.

Primeiramente, deve-se citar o acórdão que anulou o julgamento do paciente:

[...] Por fim, passo para a
reanálise no tocante à prisão preventiva do réu
. Conforme já elucidado acima,
o motivo pela nulidade do júri sucedeu unicamente devido à falta de assinatura para a dispensa de comparecimento do réu na respectiva sessão de julgamento, mantendo-se inalterado os requisitos para a correta segregação cautelar.
Desta forma,
verifica-se a existência de prova da materialidade e fortes indícios de autoria para embasar a manutenção da prisão preventiva do apelante, sendo corroborada com a patente possibilidade de provocar temor nos familiares da vítima e nas testemunhas, além de ter sido constatada nos autos a alta periculosidade do agente, somada a uma possível reiteração delitiva, estando assim, devidamente justificada e fundamentada a medida para a garantia da ordem pública, conforme art. 312 do CPP.
[...]

Dessa forma, ainda que o processo de execução penal do paciente tenha sido corretamente arquivado, a manutenção da sua prisão preventiva é de extrema necessidade, eis que o réu esteve preso durante as duas fases do procedimento especial do Júri, sendo incoerente mantê-lo no regime semiaberto, bem como, pelo temor que a figura do paciente representa para família da vítima e para as testemunhas.

Outrossim, quanto à alegação defensiva do suposto excesso de prazo, entendo que não merece prosperar, uma vez que não se encontra nenhuma desídia estatal, tendo o magistrado
a quo
conduzido o feito de maneira adequada.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em regime semiaberto, ou excesso de prazo.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.